Tribunal: TJBA
Processo: 8027135-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8027135-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HERLEMAK COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA LOPES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, mesmo após expressa intimação para apresentação de documentação comprobatória.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a agravante, pessoa jurídica, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, diante da ausência de documentação hábil a demonstrar, com segurança, a incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.

III. Razões de decidir
3. O art. 98 do CPC garante a gratuidade de justiça à parte com insuficiência de recursos, exigindo, no caso das pessoas jurídicas, comprovação efetiva da hipossuficiência, por não se aplicar a presunção legal do §3º do art. 99 do mesmo diploma.
4. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 481, estabelece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
5. Os documentos apresentados pela agravante não demonstram de forma clara e suficiente a alegada incapacidade financeira.
6. Questões relativas ao mérito da ação de origem não são objeto do presente recurso, o qual se restringe à análise do pedido de gratuidade.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §3º
Jurisprudência relevante citada: Súmula 481 do STJ

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.º

8027135-27.2023.8.05.0001
, em que figuram como agravantes, HERLEMAK COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA e agravado, BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02